Tribunal: TCU
Processo: 029.841/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9800/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.841/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ederson Soares dos Santos (XXX.954.867-XX); Érico Vinícius Marinatti da Silva (XXX.393.427-XX); Gabriel Alvarenga Correa (XXX.846.727-XX); Guilherme Guimarães Padilha (XXX.865.367-XX); João Eduardo Guariente (XXX.996.388-XX); João Lucas Fernandes da Silva (XXX.561.869-XX); Julio Cesar Viana Rodrigues (XXX.733.767-XX); Leonardo Martins dos Santos Filho (XXX.581.197-XX); Renan da Silva Alves de Paula (XXX.078.677-XX); Richard Sousa Cerqueira dos Santos (XXX.894.857-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.